Tribunal: CARF
Processo: 10510.721021/2019-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.721021/2019-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.516 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de julho de 2021
Recorrente
CEA CENTRO EDUCACIONAL DE APRENDIZAGEM LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
SIMPLES NACIONAL. INDEFERIMENTO. TERMO DE OPÇÃO. DÉBITO.
NÃO REGULARIZAÇÃO NO PRAZO LEGAL.
Não tendo ocorrida a regularização dos débitos, cuja exigibilidade não
encontra-se suspensa, dentro do prazo legal, deve-se confirmar o indeferimento
da opção pelo Simples Nacional, ante a circunstância impeditiva para a
ingresso ao regime de tributação diferenciado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Barbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Carlos Alberto Benatti Marcon, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 08-49.524,
proferido pela 3a Turma da DRJ/FOR, em 22 de novembro de 2019, que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade, apresentada pela Recorrente, indeferindo o pedido de inclusão
no Simples Nacional.
Fazendo um breve relato dos fatos tem-se que a Recorrente foi impedida de optar
pelo Simples Nacional, por possuir débito inscrito em Dívida Ativa da União, cuja exigibilidade
não estava suspensa, na forma do art. 17, V, da Lei Complementar 123/2006, como informado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.721021/2019-84
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.516 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.721021/2019-84

no Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional, concernente ao ano-calendário
2019 (e-fls. 53/54), cuja ciência ocorreu em 18/02/2019 (e-fls. 55), e abaixo reproduzido:

Desta forma, a opção foi indeferida em virtude de existirem os débitos
previdenciários apontados anteriormente, cujas exigibilidades não se encontravam suspensas. O
indeferimento teve como fundamentação legal o inciso V, art. 17, da Lei Complementar no 123, de
14 de dezembro de 2006.
Cientificada do mencionado termo de indeferimento, a Recorrente interpôs
manifestação de inconformidade alegando ter regularizado os débitos em questão mediante
adesão ao parcelamento em 13/07/2016.
Ao apreciar a questão, a 3a Turma da DRJ/FOR julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade, ante a ausência de demonstração da regularização das
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.516 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.721021/2019-84

pendências que impediam a opção pelo Simples Nacional pela Recorrente, até a data prevista na
legislação, cuja decisão restou assim ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Exercício: 2019
TERMO DE INDEFERIMENTO. DÉBITOS EM ABERTO.
Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a
microempresa ou empresa de pequeno porte que possua débito com o Instituto Nacional
do Seguro Social ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Inconformada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário ratificando as
alegações já elencadas por ocasião da interposição de sua manifestação de inconformidade,
nestes termos:
FATOS:
NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2019, FIZEMOS A OPÇÃO PELO SIMPLES
NACIONAL NO PRAZO ESTABELECIDO PELA DELEGACIA DA RECEITA
FEDERAL DO BRASIL, PARA INCLUSÃO NO SIMPLES NACIONAL ANO
CALENDÁRIO 2019 E AO MESMO TEMPO A REGULARIZAÇÃO DE TODAS AS
PENDÊNCIAS QUE HAVIA A REGULARIZAR.
O DIREITO:
CONFORME DETERMINAÇÃO INSCRITA NO SIMPLES NACIONAL TODAS AS
PENDÊNCIAS FORAM REGULARIZADAS NA SOLICITAÇÃO DO SIMPLES
NACIONAL E SOLUCIONADAS ATÉ O ULTIMO DIA ÚTIL DO MÊS DE
JANEIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E FEITA A
IMPUGNAÇÃO DESTA SOLICITAÇÃO, NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2019
RECEBEMOS O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INCLUSÃO CONFORME
PROCESSO N° 10.510.721021/2019-84, INFORMANDO AO CONTRIBUINTE QUE
ESTARIA IMPEDIDO DE INGRESSAR NO SIMPLES NACIONAL POR MOTIVOS
DE DÉBITOS E PARCELAS EM ABERTO DO PARCELAMENTO DA LEI N°
12996-2014 E AO MESMO TEM ANEXADO TODOS OS PAGAMENTOS E
PROTOCOLO DE PARCELAMENTO DA LEI N° 12996-2014.
CONCLUSÃO
VISTO DE TODO O EXPOSTO, DEMONSTRADA A INSUBSISTÊNCIA E
IMPROCEDÊNCIA DO PROCESSO N° 10.510.721021/2019-84, ESPERA E
REQUER QUE A IMPUGNAÇÃO SEJA ACOLHIDA, INCLUINDO-A NO REGIME
ESPECIAL
UNIFICADO
DE
ARRECADAÇÃO
DE
TRIBUTOS
E
CONTRIBUIÇÕES DEVIDOS PELAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE.
É o relatório

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.516 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.721021/2019-84

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III, do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Incialmente, vale destacar que tratamento diferenciado, simplificado e favorecido
pertinente ao cumprimento das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às
microempresas e às empresas de pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional
da atividade econômica orienta os entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de
suas obrigações tributárias (art. 170 e art. 179 da Constituição Federal) .
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, que é gerido pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN).
A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida
nos termos legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante
aplicação das alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês,
bem como apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais com natureza de confissão de dívida.
Todavia, a Recorrente teve sua opção ao Simples Nacional indeferida sob o
argumento de existir os débitos previdenciários apontados anteriormente, cuja exigibilidade não
se encontrava suspensa.
Deram causa ao indeferimento 17 (dezessete) débitos previdenciários inscritos em
Dívida Ativa da União, identificados pelos Debcads 454650825, 392998866, 397686340,
397686358, 410890740, 403765935, 410890731, 403765927, 442615205, 400782812,
400782820, 442615213, 395350549, 395350557, 447405918, 447405926 e 454650833.
Tal indeferimento teve como embasamento legal o inciso V, art. 17, da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006:
Art.17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.516 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.721021/2019-84

V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Ressalte-se que, para referido ano-calendário, a opção pelo Simples Nacional
pôde ser feita até o último dia útil de janeiro (31/01/2019), de acordo com o que dispõe a
Resolução CGSN no 140, de 22 de maio de 2018, tal impedimento era passível de regularização:
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional deverá ser formalizada por meio do Portal do
Simples Nacional na internet, e será irretratável para todo o ano-calendário. (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
§ 1o A opção de que trata o caput será formalizada até o último dia útil do mês de
janeiro e produzirá efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5o. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 2o)
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para formalização da opção o contribuinte
poderá: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas do ingresso no Simples Nacional,
e, caso não o faça até o término do prazo a que se refere o § 1o, o ingresso no
Regime será indeferido;
II - cancelar o pedido de formalização da opção, salvo se este já houver sido deferido.
Ademais, conforme constou na decisão recorrida, para débitos previdenciários,
conforme noticiado no Portal do Simples Nacional, o prazo para regularização foi estendido até
08/02/2019.
Por sua vez, a Recorrente alegou que efetuou parcelamento dos mencionados
débitos e que procedeu à regularização das parcelas em atraso tempestivamente, ou seja, no
prazo previsto para optar pelo Simples Nacional em 2019. Porém, tais argumento não se
sustentam em sua integralidade já que não houve a apresentação de qualquer documento relativo
a tais pagamentos. Explique-se.
De fato, consoante o Recibo de Consolidação de Modalidade de Parcelamento da
Lei 12.996/2014 de Débitos Previdenciários no Âmbito da PGFN (e-fls. 16/19), houve, em
13/07/2016, houve a confirmação da negociação, tendo a Recorrente efetuado os recolhimentos
do período de 01/2016 a 01/2019 (e-fls. 20/49).
Ocorre que, ante a constatação da ausência de pagamento em determinados meses,
houve a exclusão da Recorrente do parcelamento por inadimplência de parcelas e, findo o prazo
para quitação do saldo devedor ou recurso contra esta decisão, na data de 24/01/2018. ocorreu a
rescisão do parcelamento em 08/03/2018.
As telas de e-fls. 62-63 demonstram tal afirmação:
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.516 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.721021/2019-84

Destarte, é possível concluir que não ocorreu a regularização dos débitos
motivadores do indeferimento do pleito da Recorrente de opção pelo Simples Nacional. Logo,
deve-se manter tal indeferimento, face à existência de débitos previdenciários inscritos em
Dívida Ativa da União cuja exigibilidade não estava suspensa em 31/01/2019.
Neste sentido, foi o acórdão de piso com cujos fundamentos manifesto minha
concordância:
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.516 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.721021/2019-84

“(...)
Consoante o Recibo de Consolidação de Modalidade de Parcelamento da Lei
12.996/2014 de Débitos Previdenciários no Âmbito da PGFN (fls. 16/19), o sujeito
passivo recepcionou a confirmação da negociação em 13/07/2016, tendo efetuado os
recolhimentos do período de 01/2016 a 01/2019 (fls. 20/49), estando constatada a
ausência de pagamento em determinados meses.
O histórico revela que, em 16/12/2017, houve exclusão do sujeito passivo da
modalidade de parcelamento por inadimplência de parcelas. Findo o prazo para quitação
do saldo devedor ou recurso contra esta decisão em 24/01/2018, a rescisão do
parcelamento adveio acompanhada de seus efeitos em 13/01/2018.

Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.516 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.721021/2019-84

Portanto, pela existência de débitos previdenciários inscritos em Dívida Ativa da
União cuja exigibilidade não estava suspensa em 31/01/2019, permanece a situação que
impedia a opção do contribuinte pelo Simples Nacional.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de julgar improvido o recurso
voluntário, mantendo a decisão recorrida.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital